Tribunal: TJMT
Processo: 1018987-26.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No1018987-26.2021.8.11.0042– CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: - PAULO HENRIQUE DA MATA GUIMARAES
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), com reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do mesmo dispositivo, resultando na fixação da pena em dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A controvérsia recursal limita-se à pretensão de aplicação da fração máxima de 2/3 na redução da pena pelo tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da quantidade e das circunstâncias da apreensão da droga, é possível a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quantidade de droga apreendida (114,98g de maconha) dividida em 39 porções, associada ao local da comercialização (distribuidora de bebidas com grande fluxo de pessoas), denota significativa reprovabilidade da conduta.
4. O art. 42 da Lei de Drogas impõe a consideração, com preponderância, da natureza e quantidade da droga para a fixação da pena, o que justifica, no caso concreto, a fixação da fração redutora no patamar intermediário de 1/2.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite que, mesmo diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena pode ser limitada conforme a quantidade e circunstâncias da apreensão da substância entorpecente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado deve observar a quantidade e as circunstâncias da apreensão da droga, sendo legítima a fixação no patamar intermediário diante de elementos que revelem maior reprovabilidade da conduta.
2. A fixação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas não é automática, devendo ser afastada quando a quantidade ou o modo de execução do delito indicarem maior gravidade concreta.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, e 42; Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC no 1012508-37.2021.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27.11.2024; TJMT, ApC no 1005787-83.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.07.2025; TJMT, ApC no 0001534-78.2018.8.11.0094, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 17.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018987-26.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE DA MATA GUIMARAES - CPF: 039.043.891-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), com reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do mesmo dispositivo, resultando na fixação da pena em dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A controvérsia recursal limita-se à pretensão de aplicação da fração máxima de 2/3 na redução da pena pelo tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da quantidade e das circunstâncias da apreensão da droga, é possível a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quantidade de droga apreendida (114,98g de maconha) dividida em 39 porções, associada ao local da comercialização (distribuidora de bebidas com grande fluxo de pessoas), denota significativa reprovabilidade da conduta.

4.

O art. 42 da Lei de Drogas impõe a consideração, com preponderância, da natureza e quantidade da droga para a fixação da pena, o que justifica, no caso concreto, a fixação da fração redutora no patamar intermediário de 1/2.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite que, mesmo diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena pode ser limitada conforme a quantidade e circunstâncias da apreensão da substância entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado deve observar a quantidade e as circunstâncias da apreensão da droga, sendo legítima a fixação no patamar intermediário diante de elementos que revelem maior reprovabilidade da conduta.

2.

A fixação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas não é automática, devendo ser afastada quando a quantidade ou o modo de execução do delito indicarem maior gravidade concreta.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, e 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApC no 1012508-37.2021.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27.11.2024; TJMT, ApC no 1005787-83.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.07.2025; TJMT, ApC no 0001534-78.2018.8.11.0094, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 17.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
Paulo Henrique da Mata Guimarães
, visando à reforma da sentença proferida nos autos no 1018987-26.2021.8.11.0042, pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do mesmo artigo, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante, limitando sua insurgência exclusivamente a
aplicação da fração máxima
de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, conhecida como
"tráfico privilegiado.
(id. 275440411)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

275440413).

Durante a tramitação do recurso, a Procuradoria de Justiça, por meio do id. 283053862, suscitou a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em razão de a pena cominada ser inferior a
04 (quatro)
anos e do reconhecimento do tráfico privilegiado. Contudo, o Ministério Público de primeira instância manifestou-se de forma contrária, invocando a gravidade do delito, o estágio processual avançado e fundamentos de política criminal.

Em
parecer final
, o Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sumariado (id. 301048897).

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Pretensão de aplicação da fração máxima de 2/3 pelo tráfico privilegiado – Improcedência – Quantidade considerável do entorpecente (trinta e nove porções de maconha), aliados à demais circunstâncias da prisão em flagrante (comercialização em local de grande fluxo de pessoas) impede a fixação da fração em seu patamar máximo –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa manifesta inconformismo quanto à pena imposta ao réu, ora
apelante
, requerendo, ao final, aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a
autoria
e a
materialidade
delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

A
controvérsia cinge-se exclusivamente à fração de redução
aplicada em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06).

O magistrado sentenciante, ao reconhecer a incidência da minorante, fundamentou a escolha da fração de 1/2 (metade) nos seguintes termos:

“
Primeira Fase:

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base, in casu,
DEIXO
para avaliar a
expressiva quantidade de MACONHA (114,98g)
apreendida nestes autos,
somente
na 3a fase da dosimetria. (...)

Terceira fase:

Por outro lado, e avaliando a quantidade da droga apreendida MACONHA (114,98g) (Enunciado n. 48 do TJMT), REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça."

Como é sabido, o quantum de redução a ser aplicado pela causa de diminuição do §4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, deve estar alinhado à avaliação das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) e à natureza e quantidade de droga apreendida (art. 42 da Lei de Drogas), bem como aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime.

Quanto à segunda insurgência recursal, relacionada à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, entendo que merece ser mantida a fração de redução aplicada pelo magistrado sentenciante. Sem razão a defesa ao pugnar pela pena-base no mínimo legal.

No caso em análise, foi apreendido com o réu 114,98g de maconha, divididas em 39 (trinta e nove) porções, quantidade suficiente para atingir um grande número de usuários. Além disso, as circunstâncias da prisão - duas porções em seu bolso e outras 37 escondidas em um terreno baldio, sendo que toda a droga seria comercializada em frente a uma distribuidora de bebidas (local com grande fluxo de pessoas) - evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

Assim, a redução da pena em 1/2 (metade), como determinado na sentença, mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

"(...) A fixação da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado em 1/2 (metade) é adequada porquanto a quantidade e a qualidade da droga apreendida, ainda que o apelante seja tecnicamente primário, revela gravidade concreta que justifica a menor aplicação da causa de diminuição."
(N.U 1012508-37.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

“ RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE – (...) - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO - INVIABILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICAM A REDUÇÃO NO PATAMAR INTERMEDIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.(...).A natureza e a quantidade da droga apreendida são circunstâncias que devem ser consideradas para a fixação da fração redutora do tráfico privilegiado, conforme previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Assim, a apreensão de 115,14g de maconha e 9,33g de cocaína, divididas em diversas porções prontas para a venda, justifica a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas no patamar intermediário de 1/2 (metade).”

(N.U 1005787-83.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)
.

Conforme entendimento já firmado por este magistrado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. REINCIDÊNCIA AFASTADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido, pois o réu era primário na data dos fatos e não há nos autos elementos que demonstrem sua dedicação à atividade criminosa ou sua participação em organização criminosa.5.
A quantidade da droga apreendida (505,9g de pasta base de cocaína) justifica a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas no patamar intermediário de 1⁄2 (metade)
. 6. Com o redimensionamento da pena para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, fixado o regime inicial aberto, e preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos
.
(N.U 0001534-78.2018.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025).
Destaquei

Portanto, considerando a quantidade de droga apreendida (114,98g de maconha dividida em 39 porções) e as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequada e proporcional a redução da pena na fração de 1/2 (metade), não havendo razões para a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pretendida pela defesa.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025